Tribunal: TJDFT
Processo: 0715035-62.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS UNÍSSONOS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. CRIME FORMAL E ABSTRATO. DOLO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de falsificação de documento público e uso de documento falso, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. O crime de falsificação de documento público é formal, sendo desnecessária a obtenção de vantagem econômica, bem como de perigo abstrato, bastando a contrafação ou modificação para configurar o risco de dano à fé pública, que é presumido.
3. Inaplicável o princípio da consunção na espécie quando dos autos não se pode extrair, com a certeza necessária, que o documento falsificado pelo réu seria utilizado apenas no procedimento bancário de desvinculação da sua conta conjunta com sua genitora.
4. Mantém-se a análise desfavorável dos antecedentes quando a fundamentação utilizada se mostra idônea para esse fim.
5. Decorre da aplicação do critério objetivo/subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
6. Recurso conhecido e desprovido.